Tribunal: STF
Processo: HC 234233
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO LUDGERIO DA COSTA, no qual aponta como autoridade coatora Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que indeferiu a liminar em mandamus prévio (e-STJ, fls. 36-44).



    Neste writ, a Defensoria Pública alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em decorrência da manutenção do decisum que determinou o cumprimento de medida de segurança em presídio comum.



    Afirma que o apenado se encontra recolhido em cela comum do sistema prisional, sem tratamento médico adequado e sem uso de qualquer medicação, tendo sido transferido em 28/9/2023 à Penitenciária Irmão Guido em Teresina/PI, sem justificativa aparente.



    Aduz que em 24/8/2018, o Juízo da execução determinou que o apenado fosse mantido na unidade penal até a realização de nova perícia médica. O exame foi realizado em 23/10/2018 e o paciente mantido no mesmo presídio em regime fechado.



    Assevera que, durante esse período, foi realizado atendimento médico em 23/11/2017, 11/1/2018 e 16/5/2019, restando descumprida a determinação contida na perícia de reavaliação anual, razão que motivou a impetração do habeas corpus prévio.



    Sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691/STF, ante a ilegalidade flagrante, relativa ao cumprimento de medida de segurança em presídio comum há mais de 11 (onze) anos.



    Obtempera a necessidade de se priorizar o tratamento ambulatorial, em detrimento da internação, medida essa excepcional, de acordo com a Resolução CNJ n. 487/2023. 



    Menciona que a situação atual do apenado implica violação do art. 3º da Lei n. 10.216/2001.



    Requer, inclusive liminarmente, que seja determinado o tratamento ambulatorial do paciente no CAPS. 



    Subsidiariamente, pleiteia sua transferência imediata para unidade de tratamento adequada, devendo, na ausência de vaga, aguardar seu surgimento em regime de tratamento ambulatorial.



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’).



    Ilustrativamente:



    [...]



    Na hipótese, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada:



    ‘Os documentos colacionados aos autos revelam que o Paciente está recebendo tratamento psiquiátrico, de forma periódica, no CAPS de Picos (ID nº 11716082).



    Por outro lado, no exame realizado em outubro de 2018, verificou-se que o Paciente necessita 'frequentar o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) mais próximo (PicosPi), em decorrência da presença de núcleos delirantes ativos com ideias autoreferentes, necessitando permanecer, ainda, em Medida de Segurança detentiva e reavaliação após 1 (um) ano ou antes, conforme determinação do magistrado' (ID nº 11716081).



    Assim, a despeito de o Paciente ainda não estar cumprindo a medida de segurança na forma estabelecida em lei, observa-se que o juízo da execução tem garantido seu atendimento ambulatorial junto ao CAPS.



    Noutra senda, acrescente-se que o Paciente demonstrou sua periculosidade na prática do delito de homicídio qualificado, perpetrado com extrema violência, revelando que seu retorno à sociedade para tratamento ambulatorial, fora do estabelecimento prisional, sem a devida submissão à perícia, é temerário.



    Nesta linha de raciocínio, também não é possível determinar seu encaminhamento a estabelecimento adequado ao cumprimento de medida de segurança, na modalidade de internação, uma vez que não se detém informações suficientes sobre as vagas existentes.



    Seria possível aventar a possibilidade de conversão do feito em diligência, com vistas a encontrar vaga em hospital psiquiátrico. Entretanto, a solução não encontraria arrimo no princípio da impessoalidade, posto que também implicaria inobservância à possível fila de espera por vaga para internação.



    Desta feita, considerando-se a alta periculosidade do sentenciado, evidenciado que este tem recebido assistência médica no CAPS de Picos, torna-se prudente que este permaneça recolhido na Penitenciária José de Deus Barros, até a realização de nova perícia.



    [...]



    Estabelecida tal premissa, registre-se, contudo, que é imprescindível que se dê prioridade ao agendamento do exame médico.



    Em face do exposto, inexistentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, DENEGO o pedido vindicado, determinando, contudo, que seja dada prioridade ao agendamento do exame médico ao qual deve o Paciente ser submetido, devendo este ser realizado, no prazo de trinta dias.



    Oficie-se, com urgência, ao magistrado a quo e à SEJUS para que seja dada prioridade ao agendamento do exame médico ao qual deve o Paciente ser submetido, devendo este ser realizado, no prazo de trinta dias. Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer opinativo.’ (e-STJ, fls. 41-44).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) Recebam e conheçam do presente writ e, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni juris e periculum in mora, concedam a medida liminar determinando o tratamento ambulatorial do paciente no CAPS, assim como sugerido pelo laudo pericial referido, com a respectiva liberação do paciente da Penitenciária em que se encontra, ou, subsidiariamente, a imediata transferência do Paciente para unidade de tratamento adequado, devendo, na ausência de vaga, aguardar, em regime de tratamento ambulatorial, o surgimento da vaga correspondente;



    b) Ao final, prestadas ou não as informações pela autoridade coatora e colhido o parecer da douta Procuradoria, concedam a ordem de habeas corpus, consolidando-se o pedido liminar antes requerido;” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator